Tribunal: TJES
Processo: 5013091-69.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5013091-69.2021.8.08.0024;

APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

APDA(S): FABIANO ARAÚJO BRUM;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
RESCISÃO DE TERMO DE ADESÃO DE BOLSISTA DO ICEPI/SESA. CONTRADITÓRIO NÃO ASSEGURADO. OFENSA AO REGIMENTO DO PROGRAMA (ARTIGO 20, § 2º) E TAMBÉM AO ARTIGO 5º, INCISO LV, DA CARTA MAIOR DE 1988. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE RESCINDIU O TERMO DE ADESÃO À BOLSA DE APOIO VINCULADA AO EDITAL ICEPI/SESA Nº 012/2020, FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

1 –

Ainda que o Recorrido realmente tivesse apresentado um rendimento insatisfatório na sua avaliação, conforme aduziu o Apelante, o inc. IV do art. 20 do Regimento
do componente do provimento e fixação de profissionais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - QUALIFICA APS, instituído pela Portaria SESA nº 014-R/2020
, ao enunciar a existência de um “prazo final constante em termo de ajuste”, dá a entender que, pelo menos em tese, existiria uma chance de reverter tal resultado, sendo certo que o §2º do referido artigo, por outro lado, também dispõe acerca da necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa
.
2 –

Há razões para crer que o cancelamento da bolsa deveria ter sido precedido da observância ao princípio do contraditório, providência não observada pela Administração, na medida em que o contrato firmado fora sumariamente encerrado antes do prazo previsto para o término.
3 –
Recurso conhecido e desprovido. Remessa prejudicada.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
5013091-69.2021.8.08.0024,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, prejudicada a remessa necessária, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013091-69.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: DIRETOR DO INSTITUTO CAPIXABADA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE - ICEPI e outros
APELADO: FABIANO ARAUJO BRUM
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5013091-69.2021.8.08.0024;

APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

APDA(S): FABIANO ARAÚJO BRUM;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
remessa necessária
e de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença constante no Id. 2898602, pela qual o d. julgador
a quo
concedeu parcialmente a segurança postulada por
FABIANO ARAÚJO BRUM
para anular a suspensão da rescisão do termo de adesão à bolsa de apoio vinculada ao Edital ICEPi/SESA nº 012/2020, firmado com a Administração Pública e o ora Apelado. Via de consequência, também anulou o ato classificatório que o retirou das vagas disponíveis à continuidade no programa para o cargo de Cirurgião Dentista Supervisor.

Interpostas as razões recursais no Id. 2898606
,
postula o Apelante a reforma da sentença, sustentando, para tanto, em síntese, que: i) em 28/05/2021, o ICEPi encaminhou ao bolsista um questionário, via
google forms
, para manifestação de adesão às Diretrizes de Formação Docente-Assistencial, conforme Portaria ICEPi nº 008-R, de 27/05/2021, tendo o autor aderido às novas Diretrizes de Formação Docente-Assistencial; ii) anteriormente, as atividades teórico-práticas supervisionadas eram realizadas
in loco
. Após a alteração das Diretrizes de Formação Docente Assistencial, o bolsista supervisor, que é o caso do ora Apelado, iria acompanhar as atividades dos supervisionados de forma remota, com realização de encontros virtuais de tutoria. Por esta razão, as vagas do programa sofreram alterações, conforme item 3.3 e seguintes da Portaria ICEPi nº 008-R, de 27/05/2021; iii) o Programa Estadual de Qualificação da Atenção à Saúde Primária, por se tratar de um programa de formação, não prevê Procedimento Administrativo Disciplinar para apuração de rendimento não satisfatório dos bolsistas em formação, em razão da própria natureza do programa. Os bolsistas passam por avaliação do coordenador do programa, nos termos da Portaria supracitada; iv) nesta avaliação, o bolsista, ora Apelado, atingiu a média 06 (seis) e não se classificou para continuar a formação, diante das alterações sofridas pelo programa de formação e no número de vagas ofertadas; v) o ato de rescisão se encontra devidamente justificado, não havendo o que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a Portaria SESA nº 014-R/2020 permite o cancelamento da bolsa devendo ser assegurado o contraditório e a ampla defesa, não havendo necessidade de um procedimento administrativo prévio, conforme destacado na sentença; vi) não cabe ao poder judiciário intervir no mérito administrativo, valorando a justificativa apresentada pela administração pública, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto.

O impetrante do presente
Mandado de Segurança
impugnou o encerramento antecipado de seu contrato, bem como a não prorrogação da duração da bolsa, a qual se deu pelo Processo Seletivo Simplificado promovido pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), regido pelo Edital ICEPi/SESA nº 012/2020, para o Cargo de Cirurgião-Dentista Supervisor, com atuação nas atividades docente-assistenciais do Componente de Provimento e Fixação de Profissionais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS).

Para tanto, aduziu que, com base no Termo de Adesão e Compromisso, o prazo de suas atividades seriam prestadas entre os dias 03/11/2020 e 31/10/2021, com a possibilidade de prorrogação deste prazo. Contudo, afirmou que foi surpresado com o encerramento de sua bolsa, sem ao menos saber quais os critérios adotados pela Administração Pública, quanto a seleção dos novos docentes. Assim, a rescisão do seu Termo de Adesão à bolsa ocorreu sem qualquer comunicação prévia, sem qualquer justificativa plausível, bem como não houve procedimento administrativo para o encerramento do termo em questão antes do prazo estabelecido, qual seja, 31/10/21.

Assim, postulou
a anulação do ato que culminou na rescisão do contrato em questão, bem como a anulação do ato classificatório que o retirou das vagas disponíveis à continuidade no programa para o cargo de Cirurgião Dentista Supervisor.

O Magistrado
a quo,
ao conceder parcialmente a segurança, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“
No caso dos autos, analisando o Termo de Encerramento da Bolsa exposto da inicial, verifico que no encerramento da bolsa do impetrante, a autoridade coatora, no uso de suas prerrogativas, agiu em nome do interesse público. Confira-se:

"Fabiano Araujo Brum, CPF 945.993.276-20 bolsista de programa de Formação Docente-Assistencial para o componente de Provimento e Fixação de Profissionais do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde – Qualifica-APS, tem seu termo de compromisso encerrado a partir de 31/05/2021 em atendimento ao interesse público e nos moldes da Portaria 008-R, de 27 de maio de 2021 e dos itens 3.4 e 3.5 da Diretriz de Formação do Docente-Assistencial. Ao assinar declaro estar ciente quanto ao encerramento da bolsa e ainda a não prorrogação da duração da bolsa prevista no Termo de Compromisso, em conformidade com a legislação referente.”

No entanto, quanto à rescisão da bolsa o REGIMENTO DO COMPONENTE DO PROVIMENTO E FIXAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE – QUALIFICA APS, Instituído pela Portaria SESA nº 014-R/2020, estabelece que:

“Art. 20 Poderá ter a bolsa cancelada e consequente desligamento unilateral do programa o participante que: (grifei)
I. Desrespeitar o Código de Ética Profissional de acordo com a infração cometida;
II. Receber 02 (duas) suspensões do pagamento da bolsa;
III. Infringir a legislação aplicável aos pagamentos da bolsa, na hipótese de omissão de incompatibilidade precedente ou superveniente;
IV. Mantiver avaliação insatisfatória pela coordenação do programa mesmo após prazo final constante em termo de ajuste;
V. Agredir fisicamente quaisquer indivíduos;
VI. Fraudar ou prestar informações falsas na inscrição. Neste caso, além do desligamento, o aluno sofrerá as sanções disciplinares previstas nos Códigos Civil e Penal brasileiros, devendo ressarcir os valores pagos como bolsa;
VII. Abandonar as atividades por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.
§ 1º O desligamento será formalizado por meio do termo de rescisão de bolsa (Apêndice C) e os pagamentos futuros serão automaticamente interrompidos;
§ 2º A concessão das bolsas poderá ser cancelada a qualquer tempo, se constatada a ausência de qualquer dos requisitos para a concessão, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa ao participante do Programa.”

Portanto, como se vê, a própria legislação de regência que regula o pacto firmado entre as partes, prevê necessária motivação para a rescisão do contrato administrativo, pautada no interesse público, de modo a assegurar a defesa do impetrante.

Por isso é que, diante da documentação acostada aos autos, entendendo que não se vislumbra justificativa que demonstre obediência aos ditames supracitados, quando operado o distrato do instrumento firmado entre as partes.

Ao contrário, a única explicação, ou esclarecimento posto a termo, em lacônica e formal referência, foi em referência ao interesse público e a uma nova reestruturação do programa, sem ao menos especificar quais os critérios e como estes foram utilizados para se aferir a nova classificação dos docentes assistenciais.

[...]

No que pertine à lide em questão, por ora, reconheço que o impetrante teve violado seu direito de conhecimento de razões motivadoras da rescisão de sua bolsa, em pacto firmado com a Administração, bem como de que foi impedido do exercício de oportuno e correspondente contraditório e ampla defesa, em procedimento administrativo prévio, bem como restou evidenciada a ausência de transparência e publicidade da classificação dos novos docentes assistenciais.

Sendo assim, concluo que a pretensão do impetrante, quanto a nulidade do ato coator que culminou na rescisão do termo de adesão à bolsa de apoio vinculada ao Edital ICEPi/SESA nº 012/2020, firmado com a Administração Pública deve prosperar
”.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto não comporta provimento, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada. Explico.

A despeito da combatividade do Apelante, o
Regimento do componente do provimento e fixação de profissionais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - QUALIFICA APS, instituído pela Portaria SESA nº 014-R/2020, estabelece que:

“Art. 20 Poderá ter a bolsa cancelada e consequente desligamento unilateral do programa o participante que:

I. Desrespeitar o Código de Ética Profissional de acordo com a infração cometida;

II. Receber 02 (duas) suspensões do pagamento da bolsa;

III. Infringir a legislação aplicável aos pagamentos da bolsa, na hipótese de omissão de incompatibilidade precedente ou superveniente;

IV. Mantiver avaliação insatisfatória pela coordenação do programa mesmo após prazo final constante em termo de ajuste;

V. Agredir fisicamente quaisquer indivíduos;

VI. Fraudar ou prestar informações falsas na inscrição. Neste caso, além do desligamento, o aluno sofrerá as sanções disciplinares previstas nos Códigos Civil e Penal brasileiros, devendo ressarcir os valores pagos como bolsa;

VII. Abandonar as atividades por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.

§ 1º O desligamento será formalizado por meio do termo de rescisão de bolsa (Apêndice C) e os pagamentos futuros serão automaticamente interrompidos;

§ 2º A concessão das bolsas poderá ser cancelada a qualquer tempo, se constatada a ausência de qualquer dos requisitos para a concessão, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa ao participante do Programa
.”[Não existem grifos no original]

Pois bem. Salvo melhor juízo, ainda que o Recorrido realmente tivesse apresentado um rendimento insatisfatório na sua avaliação, conforme aduziu o Apelante, o inc. IV do art. 20 do Regimento, ao enunciar a existência de um
“prazo final constante em termo de ajuste”
, dá a entender que, pelo menos em tese, existiria uma chance de reverter tal resultado, senão, vejamos:

“Art. 20 Poderá ter a bolsa cancelada e consequente desligamento unilateral do programa o participante que:

IV. Mantiver avaliação insatisfatória pela coordenação do programa mesmo após prazo final constante em termo de ajuste;”
[Não existem grifos no original]

Não bastasse tal circunstância, o § 2º do art. 20 do mesmo Regimento enuncia que:

“Art. 20 Poderá ter a bolsa cancelada e consequente desligamento unilateral do programa o participante que:

§ 2º A concessão das bolsas poderá ser cancelada a qualquer tempo, se constatada a ausência de qualquer dos requisitos para a concessão, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa ao participante do Programa
.”[
Não existem grifos no original]

Portanto, há razões para crer que o cancelamento da bolsa deveria ter sido precedido da observância ao princípio do contraditório, providência não observada pela Administração, na medida em que o contrato firmado fora sumariamente encerrado antes do prazo previsto para o término.

Tal panorama fático, da forma como delimitado, deflagra relevantes consequências no plano jurídico, porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de
repercussão geral
de questão constitucional análoga, julgara o
Recurso Extraordinário nº 594.296/MG
, cuja ementa preceitua:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
[...].” (STF; RE 594.296; MG; Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 21/09/2011; DJE 13/02/2012).

Muito embora a doutrina aponte a decisão acima como um verdadeiro divisor de águas no trato da matéria, é preciso registrar, por dever de lealdade, que o Pretório Excelso apenas consolidara uma posição jurisprudencial em franca expansão nas suas Turmas, conforme ilustra o aresto a seguir:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 473 DO STF. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I -
O entendimento da Corte é no sentido de que, embora a Administração esteja autorizada a anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmula 473 do STF), não prescinde do processo administrativo, com obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
[...].” (AI 710085 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª T., julgado em 03/02/2009, DJe 06-03-2009).

Por outro lado, acerca da alegação do Recorrente no sentido de que não cabe ao poder judiciário intervir no mérito administrativo, valorando a justificativa apresentada pela administração pública, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, é preciso rememorar que não obstante o respeito ao referido princípio, jurisprudência e doutrina possuem posição firmada no sentido de que é possível a análise pelo Judiciário dos atos administrativos que não obedeçam à Lei, bem como daqueles que ofendam princípios constitucionais, tais como: a moralidade, a eficiência, a razoabilidade, a proporcionalidade, além de outros. Dessa forma, o Poder Judiciário poderá, por vias tortas, atingir a conveniência e a oportunidade do ato administrativo discricionário, mas tão somente quando essas forem incompatíveis com o ordenamento vigente, portanto, quando for ilegal, como se observa na hipótese.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCPECIONALÍSSIMA CAPAZ DE AFASTAR O PLEITO. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não caracteriza violação ao Princípio da Separação dos Poderes a possibilidade de controle judicial sobre a legalidade dos atos administrativos, como ocorre no caso em tela
. (TJES; APL-RN 0003727-52.2020.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 20/06/2022; DJES 26/08/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a sentença vergastada. Prejudicada a remessa necessária.

Diante da ausência de fixação dos honorários advocatícios, deixo de majorar os honorários recursais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5013091-69.2021.8.08.0024;

APTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

APDA(S): FABIANO ARAÚJO BRUM;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
RESCISÃO DE TERMO DE ADESÃO DE BOLSISTA DO ICEPI/SESA. CONTRADITÓRIO NÃO ASSEGURADO. OFENSA AO REGIMENTO DO PROGRAMA (ARTIGO 20, § 2º) E TAMBÉM AO ARTIGO 5º, INCISO LV, DA CARTA MAIOR DE 1988. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE RESCINDIU O TERMO DE ADESÃO À BOLSA DE APOIO VINCULADA AO EDITAL ICEPI/SESA Nº 012/2020, FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

1 –

Ainda que o Recorrido realmente tivesse apresentado um rendimento insatisfatório na sua avaliação, conforme aduziu o Apelante, o inc. IV do art. 20 do Regimento
do componente do provimento e fixação de profissionais do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - QUALIFICA APS, instituído pela Portaria SESA nº 014-R/2020
, ao enunciar a existência de um “prazo final constante em termo de ajuste”, dá a entender que, pelo menos em tese, existiria uma chance de reverter tal resultado, sendo certo que o §2º do referido artigo, por outro lado, também dispõe acerca da necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa
.
2 –

Há razões para crer que o cancelamento da bolsa deveria ter sido precedido da observância ao princípio do contraditório, providência não observada pela Administração, na medida em que o contrato firmado fora sumariamente encerrado antes do prazo previsto para o término.
3 –
Recurso conhecido e desprovido. Remessa prejudicada.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
5013091-69.2021.8.08.0024,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, prejudicada a remessa necessária, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.